Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-84.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada para endereço constante no contrato. Suficiência para comprovação da mora. Inteligência do § 2o, do art. 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14. Mora comprovada. Sentença mantida. Recurso improvido.